Tribunal: TJDFT
Processo: 0702763-56.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. RESISTÊNCIA E DESACATO. COMPROVAÇÃO. CONDIÇÃO DE AUTORIDADE. CONHECIMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INDENIZAÇÃO A FAVOR DA VÍTIMA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO.
1 – Comprovado nos autos que o acusado tinha conhecimento da condição de policial, configuram-se os crimes de resistência e desacato quando presentes os demais elementos da conduta, tais como: ação voluntária e consciente de emprego de força física ou ameaça para resistir a ato legal (art. 329, CP) e ação voluntária e consciente de menosprezar servidor público no exercício de sua função (art. 331, CP).
2 – Constatado que os valores arbitrados pelo juízo a quo a título de compensação por danos morais pelos atos criminosos estão adequados à gravidade da conduta e à situação econômica do réu, não há de serem minorados.
3 – Recurso conhecido e desprovido.